Tribunal: TJBA
Processo: 8183638-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183638-76.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): IZABEL PORTO PACHECO APELADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros Advogado(s):Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONFISSÃO FICTA. VALIDADE. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL E AUDIOVISUAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU DOLO. CONTRATO VÁLIDO. DESISTÊNCIA IMOTIVADA. RESTITUIÇÃO NÃO IMEDIATA. TEMA 312/STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REVELIA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de anulação de contrato de consórcio c/c restituição de valores e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato celebrado entre as partes e afastando a alegação de vício de consentimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se foi indevida a decretação da confissão ficta diante da ausência do autor à audiência; (ii) estabelecer se houve erro na valoração do conjunto probatório quanto à alegação de vício de consentimento; (iii) determinar se é cabível a anulação contratual com restituição imediata dos valores pagos; (iv) verificar a existência de danos morais e a incidência dos efeitos da revelia em relação à corré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo de origem aplicou corretamente a pena de confissão ficta em razão da ausência injustificada do autor à audiência (ID 103807552), não configurando justa causa a alegada dificuldade de localização do cliente, diante do dever de manter atualizados os dados cadastrais (art. 77, V, do CPC). 4. A confissão ficta possui natureza relativa e, no caso, é corroborada por conjunto probatório robusto, não se constituindo como único fundamento da decisão. 5. O instrumento contratual (“Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio” – ID 103807404) contém advertência ostensiva, em letras maiúsculas e destacadas, informando a impossibilidade de promessa de contemplação ou venda de cota contemplada, posicionada imediatamente acima do campo de assinatura. 6. O autor firma questionário pós-venda (ID 103807375), no qual confirma expressamente que foi informado acerca das modalidades de contemplação (sorteio e lance) e nega ter recebido promessa de contemplação em prazo determinado. 7. Os áudios da verificação de pós-venda (IDs 103807406 e 103807407) evidenciam, de forma clara e inequívoca, que o autor reconhece estar adquirindo cota de consórcio, declara ciência da inexistência de garantia de contemplação e confirma a compreensão das regras contratuais. 8. A alegação de que teria sido orientado a prestar informações inverídicas nos áudios carece de qualquer suporte probatório, revelando-se insuficiente para afastar declarações expressas e documentadas. 9. As conversas preliminares e eventuais anúncios publicitários não possuem força para invalidar o negócio jurídico quando superadas por sucessivas confirmações formais e conscientes do consumidor no momento da contratação e na checagem posterior. 10. O conjunto probatório demonstra a inexistência de erro substancial ou dolo (arts. 138 e 145 do CC), evidenciando que o autor tinha plena ciência da natureza do contrato, não se desincumbindo do ônus probatório (art. 373, I, do CPC). 11. A validade do contrato afasta a pretensão de anulação e caracteriza eventual desistência imotivada, submetendo a restituição das parcelas às regras da Lei nº 11.795/2008. 12. A restituição dos valores não é imediata, devendo observar o encerramento do grupo ou contemplação da cota excluída, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312). 13. A inexistência de ato ilícito, aliada à ausência de prova de dano efetivo, afasta a configuração de dano moral, sendo a frustração da expectativa inerente à natureza do contrato de consórcio. 14. A revelia da corré não produz efeitos materiais, pois a contestação apresentada pela administradora (ALPHA) e as provas comuns (contrato e áudios de pós-venda) abrangem o núcleo fático da controvérsia, nos termos do art. 345, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 15. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 85, §§2º e 11; 98, §3º; 345, I; 371; 373, I; 487, I; CC, arts. 138 e 145; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010 (Tema 312); TJBA, Apelação nº 8003738-36.2022.8.05.0271, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.09.2024; TJMG, AC nº 10000205712169001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 15.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº 8183638-76.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS e como apelada ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E REAL ASSESSORIA DE VENDAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06/BI-239